Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO EM UM DIA. RECURSO RESTRITO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO SEM MAIORES DISSABORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 448,75), a título de ressarcimento pelos danos materiais sofridos. Em suas razões, os recorrentes pugnam pela juntada de mídia digital, ao argumento de ser imprescindível para o deslinde da ação. Pugnam pela inversão do ônus probatório em razão da verossimilhança de suas alegações e de sua hipossuficiência técnica. Reafirmam, ainda o direito ao recebimento de compensação moral em razão dos transtornos experimentados pela má-prestação do serviço contratado e de todos os aborrecimentos a que foram sujeitos. Requerem a reforma da sentença e procedência do pedido indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13046613/13046616). Contrarrazões apresentadas (ID 13046637 e 13046641).
III. A situação dos autos não se amolda no instituto da prova nova (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC), pois para tal é preciso que o fato que se pretende demonstrar tivesse ocorrido posteriormente à etapa instrutória, ou que a parte comprovasse que somente pôde ter acesso à prova após esta fase processual. A situação que se vê, ao contrário, é de que a parte recorrente não instruiu o feito com a mídia que pretende acautelar nessa via recursal, prova que entende necessária para o deslinde da causa, tendo, pois, perdido a oportunidade para tanto.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. A inversão do ônus da prova, consoante prevê o art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, é medida de proteção que visa facilitar a defesa da parte hipossuficiente, quando esta não tem como produzir uma prova excessivamente onerosa ou impossível. Contudo, este não é o caso dos autos. A parte recorrente se insurge quanto ao juízo de parcial procedência de seu pedido de compensação por danos morais, pela qual a inversão do ônus da prova em nada auxiliaria o deslinde da controvérsia.
VI. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, graves constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
VII. A situação versada nos autos retrata mero inadimplemento contratual que, por si só, não fundamenta a compensação por dano moral, sob pena de banalização do instituto. Neste sentido é o entendimento que o STJ vem adotando, segundo o qual o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte.
VIII. Os recorrentes embarcaram ao destino final com um dia de antecedência, sem outras intercorrências que não fossem os relacionados aos dispêndios que tiveram com a diária do hotel que não utilizaram e com deslocamento, cujo ressarcimento já foi determinado na sentença.
IX. Assim, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos recorrentes, não houve exposição das recorrentes a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
X. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1221771, 07298819720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1215362, 07306942720198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.